Tribunal: TJMT
Processo: 1005754-30.2017.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005754-30.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Dano ao Erário]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS]

Parte(s):

[RENATO VALERIO FARIA DE OLIVEIRA - CPF: 024.636.341-03 (ADVOGADO), FILINTO CORREA DA COSTA - CPF: 028.489.027-87 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), SILVAL DA CUNHA BARBOSA - CPF: 335.903.119-91 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO JAMIL NADAF - CPF: 265.859.101-25 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE DE JESUS NUNES CORDEIRO - CPF: 318.093.401-87 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISVAL AKERLEY DA COSTA - CPF: 270.275.201-25 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIO TAKAYUKI SHIDA - CPF: 136.524.238-28 (TERCEIRO INTERESSADO), WILSON GAMBOGI PINHEIRO TAQUES - CPF: 559.473.101-63 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ESTEVES DE LACERDA FILHO - CPF: 178.883.281-72 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO GOMES DE ANDRADE LIMA FILHO - CPF: 336.907.667-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ARNALDO ALVES DE SOUZA NETO - CPF: 181.417.306-49 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO - CPF: 817.505.527-87 (TERCEIRO INTERESSADO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCEL SOUZA DE CURSI - CPF: 041.388.228-44 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTO PEREGRINO MORALES - CPF: 058.474.208-89 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS AMORIM DA SILVA - CPF: 146.421.071-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIA MAGNA BATISTA DA ROCHA - CPF: 877.361.601-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - CUIABÁ - PATRIMÔNIO E IMPROBIDADE (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - improbidade administrativa - CAUTELAR DE INDISPONIBILIDAde DE BENS – requisitos -
PERICULUM IN MORA
PRESUMIDO -
FUMUS
boni iuris
evidenciado – recurso desprovido.

O deferimento da cautelar de indisponibilidade de bens, prevista na LIA, não está condicionado à comprovação de que o réu esteja dilapidando seu patrimônio, ou na iminência de fazê-lo, tendo em vista que o
periculum in mora
encontra-se implícito no comando legal que rege, de forma peculiar, o sistema de cautelaridade na ação de improbidade administrativa, sendo possível ao juízo que preside a referida ação, fundamentadamente, decretar a indisponibilidade de bens do demandado, quando presentes indícios da prática de atos de improbidade administrativa. Salienta-se que em tais casos não resta violado o devido processo legal, pois o contraditório é diferido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto por
Filinto Correa da Costa
, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular, nos autos da Ação Civil Pública por ato de Improbidade Administrativa, proposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso,
que deferiu, em antecipação de tutela, a indisponibilidade de bens do Agravante e dos réus Silval da Cunha Barbosa, Pedro Jamil Nadaf, José de Jesus Nunes Cordeiro, Francisval Akerley da Costa, Arnaldo Alves de Souza Neto, João Celestino Correa da Costa Neto e Francisco Gomes de Andrade Lima Filho, até o limite do valor de R$ 14.000.000,00 (quatorze milhões), solidariamente, para fins de acautelamento, visando à aplicação das penas contidas no art. 12 da Lei nº 8.429/1982 (ressarcimento integral do dano, multa civil, etc.), mediante bloqueio via BacenJud, dos valores encontrados nas contas bancárias e aplicações financeiras, ressalvado o correspondente à remuneração e eventuais verbas destinadas para pagamento de pensão alimentícia.

Aduz, em síntese, que o Ministério Público Estadual interpôs Ação Civil Pública por ato de improbidade contra o Agravante e Outros, com base nos resultados obtidos nas investigações realizadas na denominada “Operação Seven” (Ação Penal nº 3224-75.2016.811.0042 – código 427811), consubstanciado na suposta ilegalidade do Decreto Estadual nº 2.595/2014, que promoveu a recategorização do Parque Estadual das Águas de Cuiabá (criado pelo Decreto Estadual n. 4.444, de 10 de junho de 2002, com área de, aproximadamente, 10.600 hectares) para Estação Ecológica e acresceu a tal área o montante de 727,9314 hectares de titularidade do Agravante, mediante pagamento de indenização no valor de R$ 7.000.000,00 (sete milhões de reais), cujo procedimento estaria eivado de vícios, causando prejuízos ao erário.

Sustenta que o Ministério Público, baseado em erros factuais, afirmou que,
em ambas as aquisições realizadas pelo Estado de Mato Grosso de áreas do Agravante, não seria possível constatar qual área efetivamente estaria sendo adquirida pelo Estado, pois a descrição dos limites confrontantes virtualmente, como registrado em cartório não coincidiria com a dimensão física dos imóveis, concluindo que o Estado poderia estar adquirindo uma área que pertence a ele mesmo
.

Assevera o desacerto da decisão agravada, por ausência dos requisitos ensejadores da liminar, uma vez que os fatos narrados na petição inicial não configurariam ato de improbidade administrativa, ao menos no que diz respeito ao Agravante, pois carecem dos requisitos mínimos previstos na tipificação legal, tais como o dolo em sua conduta, ressaltando que
o simples fato de oferecer uma área à venda, e efetivamente vendê-la ao Estado, não configura ato de improbidade administrativa, ressaltando que meras irregularidades administrativas não são consideradas atos de improbidade administrativa.

Argumenta, também, que não há demonstração de prejuízo ao erário, uma vez que a área em questão atualmente integra o patrimônio do Estado, bem como pelo fato de que o Estudo CEPEMAR – Engenharia, Meio Ambiente e Energia Ltda
já previa a necessidade de desapropriação da área discutida, ante a sua relevância ambiental, sendo que diante da morosidade do Estado em promover a desapropriação, o Agravante se viu obrigado a fazer o pedido formal de venda da área, já que o acesso e aproveitamento integral por ele restaram comprometidos após a criação do Parque, conforme trabalho técnico juntado aos autos.

Destaca, ainda, que, mesmo sendo demonstrada irregularidade na compra e venda combatida, não ensejaria a imediata responsabilização do agente público por improbidade administrativa, porquanto seria crucial para que seja evidenciada a existência de má-fé e o efetivo prejuízo ao Estado, ressaltando que o montante pago a título de indenização representa o preço justo para o imóvel, nos termos da avaliação judicial realizada nos autos da Ação Penal nº 3224-75.2016.811.0042, que envolve os mesmos fatos ora discutidos.

Afirma que a indisponibilidade de bens no montante determinado pelo Juízo
a quo
extrapola os limites morais, uma vez que o valor de R$ 14.000.000,00 (quatorze milhões) representaria o dobro do valor recebido pelo Agravante pela venda de sua propriedade, bem como o dobro do valor de mercado da área rural discutida.

Assegura que também não restou demonstrada na decisão agravada a existência do
periculum in mora
, uma vez que não há comprovação de que o Agravante está dilapidando seu patrimônio, a fim de se esquivar de eventual condenação.

Alega, por fim, a necessidade de mitigação da indisponibilidade de bens diante da realidade dos fatos, conforme precedentes deste Sodalício, que determinou a repartição de responsabilidade eventual, sob o argumento de que não pode ter todo seu patrimônio indisponibilizado, pelo que teria auferido apenas o valor de R$ 4.500.000,00 (quatro milhões e quinhentos mil reais), da totalidade dos R$ 7.000.000,00 (sete milhões) pagos pela área, o que teria sido constatado nos autos da Ação Penal nº 3224-75.2016.811.0042.

Por essas razões, pugnou pela
atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, para obstar os efeitos da decisão que determinou a indisponibilidade dos bens do Agravante, ou que ao menos defira a sua mitigação.

No mérito requer o provimento do recurso.

Os documentos foram juntados eletronicamente.

A liminar foi indeferida, conforme ID n.º 775844.

As contrarrazões vieram ao ID n. 909108, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou pelo desprovimento do recurso (ID n. 1084512).

Após, vieram os autos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá (MT), 29 de maio de 2020.

Marcio Aparecido Guedes

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020